Tribunal: TJSP
Processo: 1502522-09.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Roubo qualificado – Reconhecimento da vítima na polícia confirmado por testemunhas em juízo – Ausência de motivos para duvidar desses depoimentos – Prisão na posse da res furtiva – Negativa isolada – Prova suficiente para a condenação por roubo;
Roubo – Vítima jamais ouvida nos autos – Negativa do réu – Prova pouco esclarecedora – Absolvição decretada;
Roubo – Emprego de arma não

Ementa:
Roubo qualificado – Reconhecimento da vítima na polícia confirmado por testemunhas em juízo – Ausência de motivos para duvidar desses depoimentos – Prisão na posse da res furtiva – Negativa isolada – Prova suficiente para a condenação por roubo;
Roubo – Vítima jamais ouvida nos autos – Negativa do réu – Prova pouco esclarecedora – Absolvição decretada;
Roubo – Emprego de arma não confirmado em juízo – Qualificadora afastada – Crimes praticados em curto intervalo de tempo e com modo de execução semelhante – Continuidade delitiva – Reconhecimento – Possibilidade – Penas readequadas – Réu reincidente e com pena a cumprir – Regime fechado – Possibilidade – Recurso provido em parte